Tribunal: TJMT
Processo: 1033510-17.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033510-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[K. C. D. A. - CPF: 031.912.761-30 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), KEZIA SANTUCHA COSTA - CPF: 015.504.591-12 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KEZIA SANTUCHA COSTA - CPF: 015.504.591-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033510-17.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

K.C.D.A, REPRESENTADA POR SUA GENITORA KEZIA SANTUCHA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando reformar a r. sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) nº

1033510-17.2019.8.11.0041
,
ajuizado por

K.C.D.A, REPRESENTADA POR SUA GENITORA KEZIA SANTUCHA COSTA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.05.2019), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Além disso, condenou a cia. demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A apelante alega em suas razões que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários, de modo que entende que a recorrida deve arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, mesmo porque flagrante que ela restou vencida na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se afastar sua condenação no pagamento da verba honorária ou, no mínimo, que seja aplicada a regra esculpida no artigo 86 do CPC, relacionada à sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, bem como da majoração dos honorários, na forma do artigo 85, § 11 do CPC (Id 47477559).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id
48053994).

O preparo foi recolhido, consoante Id 47477557.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
K.C.D.A, REPRESENTADA POR SUA GENITORA KEZIA SANTUCHA COSTA
, ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos dos consectários legais, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, requerendo o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pela julgadora monocrática, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula pela redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie foi de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% ou 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou até mesmo 20% está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária fixada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1007016-52.2018.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020